Tribunal: TJDFT
Processo: 0011917-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0011917-51.2017.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARIA CARMEN PADUA CHAVES RECORRIDO: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MARIA CARMEN PÁDUA CHAVES contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília nos autos dos Embargos de Terceiro no 2017.01.1.055693-0 (PJe 0011917-51.2017.8.07.0001), manejados pela Apelante em desfavor de ARNALDO CANEDO NASCIMENTO e do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial “para determinar o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel situado à SHIS, QL 18, Conjunto 5, Casa 14, matriculado sob o no 30.872, no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal” (Num. 13651754 – Pág. 2). Além disso, os Embargados foram condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa. A Apelação Cível foi julgada em 05/06/2019, tendo ficado como Relator Designado o eminente Desembargador Sebastião Coelho. A ementa respectiva foi assim ementada: “PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO SE COMPARADO COM O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço que o valor dos honorários advocatícios deve ser proporcional, razoável e corresponder ao trabalho prestado pelos patronos nos processos. Sua natureza é de remunerar esse trabalho, de forma razoável e proporcional, não podendo gerar gasto excessivo a uma das partes ou enriquecimento ilícito a quem recebe. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, entendeu pela necessidade de observância dos percentuais previstos no Código de Processo Civil. Entretanto, tendo em vista que aludido julgado não tem caráter vinculante, a aplicação dos honorários advocatícios pelos percentuais expressos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de forma indistinta, fere a razoabilidade e viola o acesso à Justiça, princípio basilar do nosso ordenamento jurídico. 3. Nesse sentido, o §8o do próprio artigo 85 prevê a possibilidade de fixação dos honorários de forma equitativa, tomando como parâmetro os critérios do §2o, quais sejam, grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o serviço. 4. Manter-se o percentual de honorários com base no art. 85 seria beneficiar, de certo modo, a própria torpeza da embargante e do devedor, seu esposo, pois este último deve há mais de 20 anos e não pretende liquidar a dívida. 5. Assim, mostra-se extremamente elevada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos autos, pois tal percentual resulta em R$ 150.000,00. Ou seja, além de não pagar o que é devido, levantaria quantia desarrazoada em seu favor, uma vez que favorecendo o seu esposo também a embargante é beneficiada. 6. Razoável o arbitramento do valor de R$ 2.000,00, a título de honorários advocatícios, não sendo caso de aplicação, de forma exegética do disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1179135, 20170110556930APC, Relator: ANGELO PASSARELI, , Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: 331/340) Em face de Recurso Especial (Num. 13652118) interposto pela Apelante, após a admissão do REsp (Num. 14954682), foi o processo sobrestado (Num. 20494753 – Pág. 30 e 20545706) em face do estatuído no artigo 1.030, III, do CPC. Em 30/12/2022, o Exmo. Desembargador-Presidente desta Corte de Justiça (Num. 42444868), em face do julgamento realizado no Recurso Especial no 1.872.686/DF, determinou nos termos do art. 1.030, II, do CPC, o retorno dos autos à Quinta Turma Cível para que seja o recurso apreciado mais uma vez, seja para manter o acórdão impugnado, seja para amoldá-lo à orientação do Superior Tribunal de Justiça. A princípio, a competência seria do Relator Designado. Entretanto, o eminente Desembargador Sebastião Coelho não mais integra a Quinta Turma Cível, tendo até mesmo se aposentado. Dessa forma, com fulcro nos artigos 81 e 82 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído entre os atuais integrantes da Segunda Turma Cível, tendo em vista que este Relator não está mais vinculado ao referido recurso. Com efeito, nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, a prevenção primeira é do órgão e, assim, não há como se firmar a competência do Relator originário se este não mais integra a Turma e que, nos termos do artigo 82, I, do mesmo diploma legal, haverá redistribuição quando o relator afastar-se definitivamente do Tribunal. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda, com as anotações pertinentes, à redistribuição do presente recurso de Apelação entre os atuais integrantes da Turma. I. Brasília - DF, 07 de fevereiro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator